Tribunal: TJES
Processo: 0000491-44.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000491-44.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR FAGUNDES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000491-44.2022.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDEIR FAGUNDES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, LEI 10.826/03. 1. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA OU INERENTE AO TIPO PENAL. INIDONEIDADE. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. 2. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STJ 231. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena-base somente se sustenta se devidamente fundamentada em elementos concretos e específicos que desbordem da configuração básica do tipo penal, aptos a demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta. Caso em que nenhum dos vetores ponderados negativamente (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências) conta com fundamentação que atenda aos critérios aqui expostos, na medida em que a reprimenda restou exasperada com base em considerações puramente abstratas ou a partir de elementos inerentes ao próprio tipo penal. Pena-base reduzida ao mínimo legal. 2. A existência de circunstância atenuante não tem o condão de levar à fixação da sanção em quantum inferior ao mínimo previsto para o tipo penal, de modo que, sendo fixada no mínimo legal a pena-base, impossível a aplicação das circunstâncias atenuantes (Súmula STJ nº 231). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000491-44.2022.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDEIR FAGUNDES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por VALDEIR FAGUNDES LOPES, em face da sentença de fls. 115/119, da Vara Única de Ibatiba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03 (por duas vezes), na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 7h17min do dia 26 de julho de 2022, na Rua Sebastião Alves Moreno, município de Ibatiba/ES, o apelante estaria na posse de duas espingardas de fabricação caseira, além de dois recipientes contendo pólvora e um recipiente contendo material para a recarga.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais de fls. 137/139, a defesa postula o redimensionamento da pena-base e a aplicação do percentual máximo de redução em vista da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões ministeriais às fls. 140/143, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no id. de nº 8976017, se posiciona pelo provimento parcial do apelo, afastando a ponderação negativa dos vetores relacionados aos motivos e às circunstâncias.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, o qual, vale repisar, não discute o mérito da imputação, restringindo-se a debater aspectos relacionados à reprimenda imposta.

A pena-base foi estabelecida em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, mediante a valoração negativa das operadoras afetas à culpabilidade, à conduta social, aos motivos, às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais do fato.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena-base somente se sustenta se devidamente fundamentada em elementos concretos e específicos que desbordem da configuração básica do tipo penal, aptos a demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/6/2024).

Revendo os critérios empregados na sentença a fixação da pena-base, contudo, observa-se que nenhum dos vetores conta com fundamentação que atenda aos critérios aqui expostos, na medida em que a reprimenda restou exasperada com base em considerações puramente abstratas ou a partir de elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de posse irregular de arma de fogo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito de posse irregular de munições de uso permitido e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu. (...) A
conduta social
deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que responde a outras ações penais além desta, conforme certidão de fl. 87, demonstrando uma conduta totalmente transgressora. (...) Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, são injustificáveis, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, não favorecem o acusado, tenho em vista que apreendidas 02 (duas) espingardas de fabricação caseira, do tipo soca-soca, sendo uma de cano longo e outra de cano curto, além de 02 (dois) recipientes contendo pólvora e 01 (um) recipiente contendo material para recarga de armamento. As
consequências do crime
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada.

Desta forma, deve ser a pena-base reduzida ao mínimo legal: 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na etapa média da dosimetria, a defesa pleiteia a aplicação do abrandamento decorrente da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea. Ocorre, contudo, que conforme entendimento pacífico, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de levar à fixação da sanção em quantum inferior ao mínimo previsto para o tipo penal, de modo que, sendo fixada no mínimo legal a pena-base, impossível a aplicação das circunstâncias atenuantes. O entendimento, aliás, se encontra pacificado no verbete nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231: A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, incidiu a causa de aumento do concurso formal, previsto no artigo 70, do Código Penal, no mínimo legal, de 1/6 (um sexto), de que resulta a pena, em caráter definitivo, de 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra, reduzir a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.